Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012448-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA FINS DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ATÉ ENTÃO DESCONHECIDOS – CERTIDÃO DE CASAMENTO DA PARTE AUTORA E PETIÇÃO POR ELA PROTOCOLIZADA EM OUTRA DEMANDA – DOCUMENTOS ANTIGO, DE ACESSO PÚBLICO, E DE PLENO CONHECIMENTO DO RÉU – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR SER A AUTORA CASADA EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS COM PESSOA ESTRANGEIRA – TESE DE VEDAÇÃO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS POR PESSOA ESTRANGEIRA – ASPECTOS IRRELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC, demonstrada a probabilidade do direito à declaração da prescrição aquisitiva extraordinária (direito que se objetiva assegurar), e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado, no caso, pelo leilão do imóvel usucapiendo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar para suspender o praceamento do bem. 2. Se a decisão concessiva da tutela de urgência proferida em Primeiro Grau já foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e não houve modificação do estado de fato ou de direito, deve ser obstada a pretensão de revogação da tutela de urgência por preclusão decorrente da incidência da regra dos arts. 505 e 507 do CPC. 3. Não deve ser admitida alegação de posterior obtenção de documentos novos, relativa à Certidão de Casamento da parte autora e a uma petição por ela apresentada em outra demanda, se, na realidade, a certidão é documento antigo, de acesso público, registrado perante o Serviço Notarial competente, e a petição foi protocolada há quase duas décadas em lide instaurada contra o próprio Banco. 4. O fato de a autora ser casada regime em comunhão parcial de bens com pessoa estrangeira não obsta e não prejudica a pretensão de declaração de aquisição originária. 5. A pretensão de usucapião extraordinária fundada no art. 1.238, “
caput
”, do Código Civil, não depende de demonstração de moradia habitual no imóvel usucapiendo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinária
” (Proc. no 1000935-15.2020.8.11.0107),
ajuizada contra o agravante por ANA CRISTINA FREITAS RUST, indeferiu pedido formulado pelo Banco/réu/agravante para fins de revogação da tutela de urgência concedida à autora/agravada no albor da lide, mantendo, assim, a ordem de “
suspensão da concorrência pública ou leilão administrativo para alienação do imóvel objeto da matrícula n.o 7.043 do CRI de Sorriso/MT
”

(cf. Id. no 151683906 dos autos de origem).

O Banco/réu/agravante assevera que, após a concessão da tutela de urgência ocorrida em 18/01/2021 e de sua confirmação pelo v. acórdão proferido por este eg. Tribunal na Sessão de Julgamento do dia 01/02/2022 nos autos do Agravo de Instrumento no 1002041-08.2021.8.11.0000, “
obteve novos documentos e informações, que até então desconhecia
”, consistentes na Certidão de Casamento da autora/agravada, que indica contração de matrimônio com pessoa estrangeira “
em regime de comunhão parcial de bens, atraindo, assim, limitações para aquisição de área rural por estrangeiros previstas na Lei no 5.709/71
”, e em “
uma petição protocolada pela autora em outro processo
”, em que, segundo o Banco, a autora/agravada “
afirma que fixou residência na Alemanha, o que esvazia a probabilidade do direito alegado, uma vez que, além de não comprovar residência em território nacional (exigido pela Lei no 5.709/71), torna incontroverso o fato de que a autora não tem a posse ininterrupta do imóvel desde 2000, ao contrário do que alega na exordial
” (sic – cf. Id. no 213624172 - Pág. 6/7).

Pautado nas informações contidas nos documentos e em discurso sobre as “
limitações impostas pela Lei no 5.709/71, que impedem a aquisição de extensa área rural por estrangeiro
”, e destacando a “
fixação de residência
(...)
na Alemanha
”, discorre sobre a “
ausência da probabilidade do direito
” alegado pela autora/agravada na ação de Usucapião Extraordinária, sobre a “
ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”, e, consequentemente, sobre a necessidade de revogação da tutela de urgência concedida para fins de suspensão do procedimento de expropriação extrajudicial do imóvel objeto da lide (sic – cf. Id. no 213624172 - Pág. 10/24).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada a tutela de urgência “
que impede a alienação do imóvel objeto da ação de Usucapião
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 213624172 - Pág. 28).

A decisão vinculada ao Id. no 214568169 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais frisando ocorrência de “
preclusão consumativa e temporal
” e a “
ausência de novo fundamento
”, e, enfatizando a presença da probabilidade do alegado direito à aquisição originária, roga pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 218387164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o pedido de revogação da tutela de urgência concedida em Primeiro Grau em 18/01/2021, há mais de três anos, e confirmada por esta eg. Corte um ano depois, em 01/02/2022, quando do julgamento do RAI no 1002041-08.2021.8.11.0000, se fundamenta precipuamente na alegação de ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, exatamente a mesma tese desenvolvida naquele recurso já desprovido.

O Banco tenta se desvencilhar da inafastável constatação de ocorrência de preclusão consumativa valendo-se de afirmação expressa de que “
obteve novos documentos e informações, que até então desconhecia
” e de inferência não dita ou dita apenas nas entrelinhas, quase tacitamente, de que tais “
novos documentos e informações
” autorizariam o revolvimento da matéria.

De tão carentes de grau mínimo de seriedade, parecem até mesmo jocosas as assertivas do Banco de obtenção de “
novos documentos
” e de que são documentos “
que até então desconhecia
”.

Ora, convenhamos! De um lado, temos Certidão de Casamento referente a matrimônio contraído nos idos de 1986, obviamente registrada perante o Serviço Notarial competente, tanto que, não por acaso, o Banco do Brasil a ela teve acesso. Não é nada nova a informação de que a autora/agravada é casada com pessoa estrangeira, bastando verificar-se que, já no preâmbulo da petição inicial da ação de “
Usucapião Extraordinária
”, Ana Cristina Freitas Rust informa ser pessoa “
brasileira, agropecuarista, casada com Lames Paul Rust, norte americano, empresário...
” (cf. Id. no 45078362 - Pág. 1).

Embora o preâmbulo da inicial não indique o regime de bens do casamento, bastaria ao Banco do Brasil que buscasse obter essa informação junto ao Serviço Notarial competente à época da citação ou da interposição do RAI no 1002041-08.2021.8.11.0000, adotando anos antes a mesma providência que adotou em julho/2022, quando obteve cópia da referida Certidão de Casamento.

Não estamos diante da situação descrita no art. 435, parágrafo único, do CPC, pois a situação não versa sobre “
documentos formados após a petição inicial ou a contestação
” e nem sobre documentos “
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
”, e ainda que versasse, não há sequer indicação – muito menos comprovação – pelo Banco do Brasil do motivo que o “
impediu de juntá-los anteriormente
”.

Muito pior e muito mais carente de seriedade é a alegação alusiva à “
petição protocolada pela autora em outro processo (0011729-83.2001.8.11.0041), na qual afirma que fixou residência na Alemanha
” (sic – cf. Id. no 213624172 - Pág. 6/7), pois o que o Banco do Brasil deixa de explicar é que essa “
petição protocolada pela autora em outro processo
”
é de 01/03/2005
e esse “
outro processo
” é o referente à ação “
Ordinária de Anulação de Ato Jurídico
” no 517/2001, ajuizada pela agravada
contra o próprio Banco do Brasil
(Proc. no 0011729-83.2001.8.11.0041), onde proferida sentença de procedência do pedido em 28/03/2006, confirmada por este eg. Tribunal quando do julgamento do RAC no 43.338/2007, transitada em julgado em 06/06/2008, mais de doze anos antes do ajuizamento da ação de “
Usucapião Extraordinária
”.

Mesmo que superada fosse a claríssima preclusão e, portanto, a cognoscibilidade da matéria não fosse obstada pelas regras dos arts. 505 e 507 do CPC, ainda assim deveria ser mantida a r. decisão agravada, pois, de fato, as alegações vertidas pelo Banco com base “
novos documentos e informações
” que alegadamente “
até então desconhecia
”, mas que, na verdade, apenas deixou de apresentar por vontade e/ou negligência própria, não infirmam a conclusão de que restou demonstrada a probabilidade do alegado direito da autora/agravada à aquisição originária do imóvel objeto da lide.

Aliás, ainda que isso tivesse sido afirmado na contestação à ação de “
Usucapião Extraordinária
” – o que não ocorreu (cf. Id. no 48932461 dos autos de origem) –, o fato de a autora/agravada ter se casado com pessoa estrangeira jamais poderia ser invocado pelo Banco do Brasil como impeditivo ao alegado direito à aquisição originária, pois o matrimônio e o regime de bens escolhido por quem aparentemente – conforme decidido no RAI no 1002041-08.2021.8.11.0000 – exerce posse “
ad usucapionem
” sobre a área não tornam o Banco do Brasil imune à prescrição aquisitiva.

Convém frisar, por fim, que a demanda não foi ajuizada
por pessoa estrangeira
, mas por pessoa
casada com pessoa estrangeira
, e, assim, as limitações impostas pela Lei no 5.709/71, que “
regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país
”, não obstam de forma alguma a pretensão de usucapião extraordinária, afinal, a prescrição aquisitiva, i.e., a aquisição originária, nesse caso, não se daria em favor da pessoa estrangeira, e esta somente poderia tornar-se titular exclusiva do domínio em caso de sucessão legítima, quando por expressa disposição do art. 1o, §2o, daquela norma, não se aplicam as restrições da Lei no 5.709/71, ou então em eventual dissolução do vínculo matrimonial com partilha de bens, hipótese em que, aí sim, poderia se cogitar de algum entrave.

De todo modo, tanto a sucessão legítima quanto a eventual partilha de bens são totalmente alheias a qualquer ingerência ou interesse do Banco do Brasil, que, portanto, não pode arvorar-se na alegação de matrimônio com pessoa estrangeira em comunhão parcial de bens para resistir à pretensão autoral e afirmar a ausência de probabilidade do alegado direito à aquisição originária.

Quanto à tese de “
fixação de residência
(...)
na Alemanha
”, admito que as nuances apontadas acima repelem a alegação relacionada ao art. 9o, II, da Lei no 5.709/71, e, no mais, admito que a assertiva de que “
somente se poderia admitir a existência da posse da requerente sobre o imóvel objeto do pedido de usucapião se ela efetivamente nele residisse
” (sic – cf. Id. no 213624172 - Pág. 18) não merece guarida, por ser contrária tanto à remansosa jurisprudência do eg. STJ sobre a usucapião extraordinária, que não exige demonstração de moradia habitual (CC, art. 1.238, “
caput
”), quanto ao próprio conceito de posse “
ad usucapionem
”.

Pelo exposto, ante a inadmissibilidade da alegação de que o Banco “
obteve novos documentos e informações, que até então desconhecia
”, ante a preclusão da matéria e ante a insubsistência das alegações vertidas no presente Agravo de Instrumento,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024